Tribunal: TJSP
Processo: 1007990-56.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS – Atropelamento da Autora Ivone por composição férrea em via administrada pelas Requeridas (concessionárias de serviço público) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Competência para o julgamento das Câmaras da Seção de Direito Público – RECURSO DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO